Tribunal: TJDFT
Processo: 0000342-34.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0000342-34.2013.8.07.0018 APELANTE: NILL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Ante a renúncia de mandato do procurador do apelante (id 22739730), intime-se pessoalmente o apelante NILL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo patrono. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator